Tribunal: TJBA
Processo: 8106179-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106179-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAILDA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON GOMES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EVANDRO ARAUJO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DESFAZIMENTO DA OBRA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO QUANTO À CONCLUSÃO RECENTE DA OBRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
88106179-66.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante, JAILDA OLIVEIRA DOS SANTOS

,
e Apelado, AILTON GOMES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
a Apelação Cível.

Salvador, .